Tribunal: STF
Processo: ADI 1340
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-31
Data de publicação: 1995-08-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR.
LEI N. 10.276, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(ART. 2. E PAR. 1. DO ART. 4.). ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O
PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
          PRETENSAO CAUTELAR CUJO ATENDIMENTO TERIA POR EFEITO
ESTENDER A TODOS OS SERVIDORES INATIVOS VANTAGEM FUNCIONAL QUE A LEI
RESTRINGIU A PARTE DELES, COM DESOBEDIENCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA
N. 339.
          CAUTELAR INDEFERIDA.